Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Devidamente intimado para se manifestar sobre a não localização do Administrador Judicial da Massa Falida, ora executada, o credor colacionou despacho e comprovante de intimação desse nos autos do processo de falência. O procedimento adotado nos autos do processo de falência não tem o condão de intimar para o pagamento, nos termos do mandado expedido no ID 49457111, mas tão somente de informar àquele juízo e o administrador judicial da existência de execução em desfavor da massa falida. Assim, deverá o credor diligenciar, indicando o respectivo endereço, para que se proceda a intimação do representante da massa falida nos termos dos artigos 520 e 523 do CPC, para pagamento do débito exequendo. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Vindo o novo endereço, expeça-se o respectivo mandado. Decorrido o prazo consignado, devidamente certificado, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora